Tribunal: TJMT
Processo: 1008510-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Agravante se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar, de forma idônea, que a conta em que ocorreu o bloqueio parcial de valores se destina exclusivamente ao recebimento de verbas salariais, deve prevalecer a penhora "on line" alhures efetivada na espécie (Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008510-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), BEATRIZ DOS REIS SANTOS - CPF: 820.843.001-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a Agravante se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar, de forma idônea, que a conta em que ocorreu o bloqueio parcial de valores se destina exclusivamente ao recebimento de verbas salariais, deve prevalecer a penhora "on line" alhures efetivada na espécie (Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021